Tribunal: TJSP
Processo: 1025915-59.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
"APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA – CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO – RECEBIMENTO DE BOLETO PARA QUITAÇÃO ANTECIPADA – FRAUDE – DANOS MATERIAIS E MORAIS – I - Sentença de procedência – Recurso do banco réu – II - Relação de consumo caracterizada – Autor que, a fim de liquidar antecipadamente contrato de financiamento, buscou contatar o banco réu - Boleto posteriormente

Ementa:

"APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA – CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO – RECEBIMENTO DE BOLETO PARA QUITAÇÃO ANTECIPADA – FRAUDE – DANOS MATERIAIS E MORAIS – I - Sentença de procedência – Recurso do banco réu – II - Relação de consumo caracterizada – Autor que, a fim de liquidar antecipadamente contrato de financiamento, buscou contatar o banco réu - Boleto posteriormente enviado ao autor por WhatsApp, que efetuou o seu pagamento – Boleto fraudado – Controvérsia que, na espécie, cinge-se à concorrência, ou não, do banco réu para a perpetração da fraude na emissão do boleto pago pelo autor – Elementos constantes dos autos que não evidenciam que tenham a instituição financeira ré concorrido para prática do evento danoso – Negociação que culminou com o recebimento do boleto fraudado que não foi efetivada no sítio eletrônico do réu Banco Pan, mas sim via WhatsApp – Comprovante de pagamento juntado pelo autor que revela que o beneficiário do título fraudado não foi o réu Banco Pan, mas pessoa física diversa – Embora o risco da atividade desenvolvida pelos bancos seja objetivo, na espécie, não se verifica a ocorrência de fortuito interno, uma vez que não restou demonstrada qualquer ligação do réu com a fraude perpetrada pelo terceiro no boleto que foi pago pelo autor – Autor que não agiu com a devida cautela ao realizar a transação comercial – Fraude perpetrada por culpa do próprio autor, que faltou com o seu dever de cuidado, na medida em que não se valeu exclusivamente do canal oficial da instituição financeira para providenciar a emissão do boleto – Fatos que excluem a responsabilidade da instituição financeira, nos termos do disposto no art. 14, §3o, II, do CDC – Indenização por danos materiais e morais indevida – Ação improcedente - Sentença mantida – Ônus sucumbenciais carreados ao autor, incluídos os honorários recursais - Apelo provido."